Tribunal: TJDFT
Processo: 0717930-54.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-08
Data de publicação: 2020-10-22

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME PREVISTO NO ARTIGO 28 DA LEI 11.343/06. NÃO CABIMENTO. DOSIMETRIA. MULTIRREINCIDÊNCIA. VALORAÇÃO NEGATIVA DOS MAUS ANTECEDENTES E AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. POSSIBILIDADE.

1. Inviável a desclassificação da conduta para o crime previsto no art. 28 da Lei 11.343/06 quando o conjunto probatório coligido para formação da sua condenação no artigo art. 33, caput, c/c art. 40, III, ambos do referido diploma legal, mostra-se harmonioso e coeso.

2. Se o réu é multirreincidente, ao Juiz é permitida a valoração negativa dos seus antecedentes, bem como o reconhecimento da agravante da reincidência.

3. Recurso conhecido e desprovido.